Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. JUNTA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. HÉRNIA DISCAL LOMBAR. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Edital regulador do concurso representa o documento fundamental em qualquer processo seletivo público, delineando as principais regras que regem o certame, tornando obrigatória sua aderência por todos os envolvidos, dentro dos parâmetros estabelecidos.
2. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetida a candidata à avaliação médica e considerada inapta pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, a qual veio a ser confirmada por perícia médica judicial, deve ser mantida a exclusão da candidata do certame, em respeito à vinculação ao Edital.
3. Apelação conhecida e não provida.